Tribunal: TJES
Processo: 5000373-52.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-52.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA
RECORRIDO: JANES CARLA ZUQUI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000373-52.2023.8.08.0062

RECTE.: MUNICIPIO DE PIUMA

RECDO.: JANES CARLA ZUQUI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO CRÉDITO DO FGTS. SÚMULA 363 DO TST. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DECLARAR NULIDADE DOS CONTRATO COM A CONSEQUENTE INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12007464. Contrarrazões Id. 12007468, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12007464), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12007458), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, DECLARANDO NULO o contrato de prestação de serviço temporário e CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PIÚMA ao pagamento do FGTS durante o período de 30/03/2018 à 31/12/2018, 06/02/2019 à 31/12/2019 e, por fim, 03/01/2022 à 31/12/2022 corrigidos monetariamente e excluídas as parcelas de natureza indenizatórias, a partir da data de cada vencimento, tendo como base a taxa referencial - TR (art. 22, §1º da Lei 8.036/90 c/c Súmula nº 459, STJ), e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação e por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c pedido de indenização sob argumento de que a parte requerente/recorrida foi admitida aos serviços da ré mediante contratação por designação temporária, por vários anos, razão pela qual pleiteou a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não há qualquer sucessão entre as contratações do Autor em relação ao ano de 2022 visto que não houve contratação temporária do mesmo nos anos de 2020 e 2021, caracterizando um intervalo de contratação superior a 02 anos. Ademais, há um intervalo de um mês entre a contratação de 2018 e 2019 demonstrando de forma cabal que não se trata de prorrogação de contratação, mas de contratações independentes.

Isto posto, tem análise detida dos autos, tem-se que a parte recorrida laborou como assistente de creche por quase 03 anos, de 30/03/2018 à 31/12/2018, 06/02/2019 à 31/12/2019 e, por fim, 03/01/2022 à 31/12/2022 (Id. 12007169), tempo superior ao alegado pelo recorrente, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Com efeito, ressalta-se que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CF, assim, com o espoco de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, contudo, no caso em comento, os contratos objeto de lide não devem ser examinados com a referida ótica, haja vista que não se faz presente os requisitos constitucionais da temporariedade e excepcionalidade, até pela modalidade do trabalho empenhado, assistente de creche, dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CF.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Ademais, entendo estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que a parte autora trabalhou durante todo o ano letivo, ainda que não tenha trabalhado no período de recesso escolar, sendo época de férias; situação que refoge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário.

Ora, se há necessidade de uma servidora para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

Quanto à alegação de que a contratação seria para cobrir situações excepcionais, cabia ao Município recorrido produzir tal prova, o que não o fez.

Em relação ao argumento de que houve um lapso entre 31/12/2019 e 03/01/2022, como bem destacou o juízo de origem:

(...) a recontratação da autora não se enquadra nos casos de extrema relevância e urgência, tampouco foi justificada através de exposição de motivos aprovada pelo chefe do Poder Executivo e publicada na forma do art. 13 da Lei Orgânica Municipal, contrariando o que dispõe o art. 6º, §1º, da Lei nº. 2.265/2018.

Na hipótese vertente, em momento algum o MUNICÍPIO DE PIÚMA trouxe aos autos elementos mínimos de prova que levassem a entender que as contratações sucessivas do requerente se deram com base nas razões legais mencionadas, havendo nítida perpetuação da medida excepcional no tempo, com desvirtuamento do contrato temporário previsto no artigo 37, inciso IX, da Carta Magna.

Ressalto que a exigência de certame para investidura em cargo público deve ser interpretada com o máximo rigor, constituindo exceção o ingresso sem concurso, conforme determina a Constituição Federal.

Assim, não basta a existência de contratos com escopo de recrutar servidores temporários, é preciso a especificação das atividades de excepcional interesse público e a motivação quanto à real necessidade das funções a serem exercidas, devendo ainda ficar claro o caráter da referida contratação.

Desse modo, não se justifica a contratação temporária do autor, devendo ser declarada a nulidade dos contratos firmados entre este e a administração pública.

O que se vê nesses casos é uma naturalização de uma situação que deveria ser provisória, pois a administração pública continua a contratar de forma precária, sem comprovar os requisitos de excepcionalidade cumulado com garantia de continuidade de serviços públicos.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou nulo os contratos de trabalho com a consequente indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)